Tribunal: TJSP
Processo: 0012420-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0012420-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é paciente ULISSES
AUGUSTO SAMPAIO MENDES e Impetrante ALFREDO FELIPE MENDONCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo
248, do Regimento Interno desta Corte, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a
impetração.(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012420-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13154
2
Habeas Corpus no 0012420-42.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Ulisses Augusto Sampaio Mendes
Comarca: Atibaia
Voto no 13154
Habeas
corpus.
Reforma
de
decisão
condenatória.
Inadequação da via. Indeferimento liminar da impetração.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo próprio paciente
Ulisses Augusto Sampaio Mendes.
Do que é possível se extrair da inicial, o paciente alega que
sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz da 1a Vara Criminal da
Comarca de Atibaia/SP, buscando a reforma da sentença que o condenou pela
prática do crime de tráfico de drogas. Busca, em caráter liminar, a reforma da
decisão monocrática para absolvê-lo e, após, a concessão definitiva da ordem.
Compulsando os autos constata-se que a decisão impugnada já
fora objeto de recurso próprio julgado por esta Câmara Julgadora (Apelação
Criminal no 1500243-54.2018.8.26.0545, em 14 de novembro de 2019) que,
por votação unânime, negou provimento ao apelo, mantendo a condenação do
paciente como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, à pena de
07 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, regime fechado, e 777 dias-multa, no
valor mínimo.
É o relatório.
O presente Habeas Corpus merece indeferimento in limine, nos
termos do art. 663 do Código de Processo Penal, não havendo necessidade de
informações da autoridade apontada como coatora e tampouco manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012420-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13154
3
da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Nos termos do referido artigo cabe o indeferimento in limine do
habeas corpus ao Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa
foi atribuída à Turma Julgadora, art. 248, do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Pulo, in verbis: “O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara
o seu indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da
autoridade impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for
o impetrante, os autos serão remetidos a julgamento, independentemente de
pauta” .
Nas lições de Marco Antonio Marques da Silva:“A autoridade
judiciária pode entender que a inicial deve ser indeferida liminarmente por
inépcia, mera reiteração ou ausência de pressuposto processual, quando não
requisitará informações de autoridade coatora nem determinará que seja
preenchido algum requisito” (SILVA, Marco Antonio Marques da, e
FREITAS, Jayme Walmer de. Código de Processo Penal Comentado. São
Paulo: Saraiva, 2012, pág. 955).
Os pressupostos processuais estão relacionados à possibilidade
jurídica e cabimento do pedido, interesse de agir, legitimidade de parte e
adequação da via eleita.
O Habeas Corpus possui natureza jurídica de ação autônoma de
impugnação, sujeitando-se aos requisitos de admissão que regem as demais
ações em nosso ordenamento jurídico, a saber: partes, pedido e causa de
pedir.
Em relação à causa de pedir, consubstanciada no fato originário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012420-42.2020.8.26.0000 -Voto no 13154
4
da ilegalidade, este já deve vir demonstrado de plano, não se admitindo
dilação probatória. É dizer, necessita comprovação por meios elementos
concretos de que está ocorrendo constrangimento ilegal.
No caso, o pedido do paciente de reforma da decisão
condenatória está amparado pelos recursos e ações previstos em Lei, que, a
rigor, extrapolam o estreito perímetro do habeas corpus e sua causa de pedir.
A matéria trazida, por já ter sido decidida em Acórdão com trânsito em
julgado deve ser debatida por apelação crimnal ou revisão criminal e não por
essa via estreita.
Assim, nos termos do artigo 248, do Regimento Interno desta
Corte, INDEFIRO LIMINARMENTE a impetração.
MARCOS CORREA
RELATOR